Tribunal: TJPA
Processo: 0003966-34.2019.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003966-34.2019.8.14.0100

APELANTE: ANA CRISTINA NOGUEIRA VASCONCELOS, ROBERTO WASHINGTON LEAL MELEM, MARIO ROBERTO MONTEIRO DE CARVALHO, SONIA MARIA CORREA PELERANO SILVA, PATRICIA MARIA MATHIAS RAIOL

APELADO: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1059 DO STJ. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Ana Cristina Nogueira Vasconcelos e outros em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta contra sentença que julgara improcedente pedido de restabelecimento de gratificação de nível superior no percentual de 80%, com efeitos retroativos, proposta por professores municipais contra o Município de Aurora do Pará.

2.

A parte embargante alega omissão quanto à necessidade de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11º do CPC, em razão do provimento parcial do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o recurso de apelação é apenas parcialmente provido, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, e à luz da tese firmada no Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado não incorreu em omissão, tendo observado corretamente a tese vinculante do STJ firmada no Tema 1059, segundo a qual a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica em caso de provimento parcial do recurso.
5. A pretensão dos embargantes se restringe à rediscussão do mérito da decisão embargada, não havendo vício sanável por embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
1. É incabível a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11º, do CPC quando o recurso é parcialmente provido, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1059.

Dispositivo relevante citado:
CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1059 – REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
ANA CRISTINA NOGUEIRA VASCONCELOS E OUTROS
, em face do Acórdão de ID nº 26076521, que
conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de
Apelação Cível
interposto contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA nº 0003966-34.2019.8.14.0100
, movida pelos autores em face do
Município de Aurora do Pará.

Em síntese, consta dos autos que os autores são professores aprovados em concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Aurora do Pará, regido pelo Edital nº 01/2005, que previa o pagamento de gratificação de nível superior equivalente a 80% de seus vencimentos. Relatam que tal gratificação foi recebida regularmente desde a posse até fevereiro de 2014, quando foi unilateralmente reduzida para 50%.

Após tentativas infrutíferas no âmbito administrativo, os apelantes ajuizaram ação perante a Vara Única da Comarca de Aurora do Pará.

Sobreveio a
sentença,
a qual
julgou improcedente
os pedidos dos autores, nos seguintes termos:

“Embora exista previsão da mencionada gratificação na Lei Estadual que regula o Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará, não se deve concluir pela aplicação extensiva a servidores municipais, na medida em que o STF sedimentou que compete a cada Ente federativo estipular, por meio de lei em sentido estrito, o regime jurídico de seus servidores (STF - ADI: 5615 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 29/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 06/07/2020)

Dessa forma, por não ter se desincumbido do ônus de demonstrar a existência de fundamento legal para a concessão do benefício, de rigor a improcedência dos pedidos formulados pelos autores.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida em juízo, razão pela qual extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.”

Face à sentença,
os autores
interpuseram recurso de
Apelação Cível
argumentando que o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Efetivos da Prefeitura (PCCR) prevê, no art. 40, inciso III, a gratificação de 80%, conferindo respaldo legal à pretensão. Argumentaram que, ainda que não houvesse previsão legal específica (o que refutam), a redução da vantagem contrariaria os princípios da boa-fé, da segurança jurídica e da vinculação ao edital, uma vez que o edital tem força de lei entre as partes e nunca foi questionado. Invocam os princípios da boa-fé, segurança jurídica e vinculação ao edital, sustentando que o edital, ao estabelecer a gratificação, possui força normativa obrigatória entre as partes. Diante disso, pleitearam a reforma integral da sentença, requerendo o restabelecimento do percentual de 80% da gratificação com efeitos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Requereram, ainda, gratuidade de justiça e condenação da municipalidade ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Apresentadas
Contrarrazões
, o
ente municipal
aduziu, inicialmente, a inexistência de comprovação da hipossuficiência econômica pelos apelantes, solicitando o indeferimento da gratuidade de justiça e aplicação de multa por litigância de má-fé, pois os rendimentos mensais de alguns superam cinco salários-mínimos.

Quanto ao mérito, aduz que a gratificação nunca foi efetivamente regulamentada pela Lei nº 114/2005, sendo necessária norma complementar para sua aplicação, o que não ocorreu. Ressalta-se que o percentual de 80% não foi implementado nos contracheques, como aduzem os recorrentes, mas valores variáveis foram pagos conforme a capacidade financeira do erário à época.

A defesa aponta que o edital do concurso de 2005 é insuficiente para garantir o direito alegado, pois não há base legal concreta. Além disso, destaca que a Lei nº 114/2005 foi revogada em 2023 por nova legislação (Leis nº 398 e 399), que estabeleceu critérios financeiros adequados à realidade municipal. Por fim, pede o indeferimento da apelação, a manutenção da sentença Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento ao apelo, para que seja reformada em parte a sentença, condenando o Município de Aurora do Pará a proceder o pagamento dos valores referentes à gratificação de nível superior na base de 80%, no período de vigência do art. 114/2005, até a data de sua revogação, ou seja, até a edição da Lei Municipal nº 398/2023, respeitada a prescrição quinquenal.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, foi
conhecido e concedido parcial provimento
ao Recurso de Apelação interposto pelo Ente Municipal.

Face ao acórdão, os autores
Ana Cristina Nogueira Vasconcelos e Outros
opuseram os presentes
Embargos de Declaração,
alegando omissão no Acórdão atacado quanto a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em consonância com o art. 85, § 11º do CPC. Desse modo, requerem o provimento dos presentes embargos de declaração para que seja suprida a suposta omissão apontada.

O Ente Municipal não apresentou
contrarrazões
aos embargos de declaração opostos, conforme certidão de ID nº 30451353.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC, in verbis:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.
Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Os embargantes alegam omissão no Acórdão atacado quanto a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, mediante o provimento parcial da apelação, em consonância com o art. 85, § 11º do CPC.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o Acórdão recorrido está em consonância com a tese firmada no Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, o qual pressupõe que não se aplica a majoração de honorários sucumbenciais quando há parcial provimento,
vejamos
:

" A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação."

Portanto, a jurisprudência dominante entende que a majoração é cabível apenas quando o recurso é integralmente desprovido, não se aplicando em caso de provimento parcial ou total, o que se amolda ao Acórdão recorrido, vez que concedeu parcial provimento à apelação, vejamos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar que o Município de Aurora do Pará proceda ao pagamento dos valores referentes à gratificação de nível superior na base de 80%, no período de vigência do art. 114/2005, até a data de sua revogação, ou seja, até a edição da Lei Municipal nº 398/2023, respeitada a prescrição quinquenal.

Segue entendimento dominante deste Egrégio tribunal de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária que se estendeu por mais de sete anos, em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, caracteriza o desvirtuamento da natureza excepcional e temporária da função, devendo ser reconhecida sua nulidade.
4. Nos termos do RE 596.478 (Tema 191) e da ADI 3127, é assegurado ao servidor contratado irregularmente o direito ao FGTS, mesmo em caso de nulidade do contrato, desde que reconhecido o direito ao salário pelos serviços prestados.
5. Conforme o Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1.066.677/MG), é devido o pagamento do 13º salário e férias acrescidas de 1/3 nos casos em que houver desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, o que se verificou no presente caso.
6.
Quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, aplica-se o entendimento firmado no Tema 1059 do STJ, devendo a decisão monocrática ser reformada nesse ponto, sendo indevida a majoração na hipótese analisada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, a fim de afastar a majoração dos honorários advocatícios, mantendo-se a Decisão Monocrática nos demais termos.
Tese de julgamento
:
1. A contratação temporária que se prolonga de forma reiterada e sucessiva sem justificativa válida viola o art. 37, IX, da CF/88, ensejando a nulidade do contrato.
2. Declarada a nulidade, é assegurado ao contratado o direito ao FGTS, ao 13º salário e às férias proporcionais acrescidas de 1/3, quando caracterizado o desvirtuamento da temporariedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191), Rel. Min. Ellen Gracie; STF, ADI 3127, Rel. Min. Teori Zavascki; STF, RE 1.066.677/MG (Tema 551), Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, Tema 1059.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800474-88.2022.8.14.0037 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2025 ) (grifo nosso)

Assim, não é necessária a reforma do Acórdão para majorar a condenação em honorários advocatícios, visto que foi dado parcial provimento ao recurso de apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026